Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-44.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007920-44.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A APELADO: VALDICK DE CALDAS BRAGA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas em ações possessórias conexas (0007920-44.2014.8.07.0008, 0007922-14.2014.8.07.0008, 0007919-59.2014.8.07.0008 e 0007921-29.2014.8.07.0008). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator